Tribunal: TJES
Processo: 5037767-13.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037767-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAVIO PIMENTEL CITTY
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PODER JUDICIÁRIO). PROMOÇÃO FUNCIONAL (ATO 476/2017).

EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (NOV/2016 A AGO/2019).

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL.

LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES POR DESEQUILÍBRIO FISCAL (LRF).

SUSPENSÃO NÃO IMPEDE PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO.

ÔNUS DA PROVA DO ESTADO QUANTO À SUBSISTÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO FISCAL NÃO CUMPRIDO.

OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL/LEGALIDADE.

DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS DEVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por servidor do Poder Judiciário Estadual buscando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de Promoção Funcional relativa a 2016 (Ato 476/2017), cujo pagamento retroativo foi suspenso pela Lei Estadual nº 10.470/2015 (em razão da LRF), mas cujos valores não pagos se referem ao período de Novembro/2016 a Agosto/2019.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento das diferenças.

O Estado do Espírito Santo recorre, alegando a prescrição das parcelas e defendendo a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção com base na LRF (Lei 10.470/2015 e ADI 5.606/STF).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe a prescrição das parcelas individuais. Analisar se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções por lei estadual (Lei nº 10.470/2015), em contexto de desequilíbrio fiscal, impede o pagamento dos valores retroativos após o reconhecimento do direito à promoção.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição Afastada. O Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional quinquenal para a cobrança das parcelas, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão no
writ
coletivo (Precedente STJ).

Natureza da Lei de Suspensão. O Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.606) reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, mas apenas no sentido de que a suspensão dos efeitos financeiros é temporária e não viola direito adquirido ou irredutibilidade de vencimentos, desde que respeitados os limites da LRF.

Dever de Pagar as Parcelas Retroativas. A norma apenas protrai no tempo o pagamento, não suprimindo o direito. Reconhecido o direito à promoção (Ato 476/2017 e MS Coletivo), o ônus de provar a subsistência do desequilíbrio fiscal que justifique o não pagamento dos valores retroativos cabia ao Estado, o que não foi demonstrado.

Obrigação Legal/Judicial. O pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de decisão judicial e direito legal não pode ser obstado indefinidamente por alegação genérica de LRF, que, ademais, prevê exceções para despesas decorrentes de obrigação legal ou judicial (art. 19, § 1º, IV e art. 22, parágrafo único, I, da LRF).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe o prazo prescricional para a cobrança individual de diferenças remuneratórias. O reconhecimento judicial do direito à promoção funcional impõe ao Estado o pagamento dos efeitos financeiros retroativos, não sendo a suspensão temporária prevista em lei estadual (em razão de desequilíbrio fiscal) uma causa impeditiva definitiva da percepção do crédito, sobretudo quando o Estado não comprova que o pagamento das parcelas viola o limite de gastos com pessoal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV.

Lei nº 10.470/2015, art. 3º.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, §1º, IV.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1911165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

TJES, Mandado de Segurança 100160055032, Rel. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017.

STF, ADI nº 5660/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE 23/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037767-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SAVIO PIMENTEL CITTY

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PODER JUDICIÁRIO). PROMOÇÃO FUNCIONAL (ATO 476/2017).

EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (NOV/2016 A AGO/2019).

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL.

LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES POR DESEQUILÍBRIO FISCAL (LRF).

SUSPENSÃO NÃO IMPEDE PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO.

ÔNUS DA PROVA DO ESTADO QUANTO À SUBSISTÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO FISCAL NÃO CUMPRIDO.

OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL/LEGALIDADE.

DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS DEVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por servidor do Poder Judiciário Estadual buscando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de Promoção Funcional relativa a 2016 (Ato 476/2017), cujo pagamento retroativo foi suspenso pela Lei Estadual nº 10.470/2015 (em razão da LRF), mas cujos valores não pagos se referem ao período de Novembro/2016 a Agosto/2019.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento das diferenças.

O Estado do Espírito Santo recorre, alegando a prescrição das parcelas e defendendo a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção com base na LRF (Lei 10.470/2015 e ADI 5.606/STF).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe a prescrição das parcelas individuais. Analisar se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções por lei estadual (Lei nº 10.470/2015), em contexto de desequilíbrio fiscal, impede o pagamento dos valores retroativos após o reconhecimento do direito à promoção.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição Afastada. O Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional quinquenal para a cobrança das parcelas, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão no
writ
coletivo (Precedente STJ).

Natureza da Lei de Suspensão. O Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.606) reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, mas apenas no sentido de que a suspensão dos efeitos financeiros é temporária e não viola direito adquirido ou irredutibilidade de vencimentos, desde que respeitados os limites da LRF.

Dever de Pagar as Parcelas Retroativas. A norma apenas protrai no tempo o pagamento, não suprimindo o direito. Reconhecido o direito à promoção (Ato 476/2017 e MS Coletivo), o ônus de provar a subsistência do desequilíbrio fiscal que justifique o não pagamento dos valores retroativos cabia ao Estado, o que não foi demonstrado.

Obrigação Legal/Judicial. O pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de decisão judicial e direito legal não pode ser obstado indefinidamente por alegação genérica de LRF, que, ademais, prevê exceções para despesas decorrentes de obrigação legal ou judicial (art. 19, § 1º, IV e art. 22, parágrafo único, I, da LRF).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe o prazo prescricional para a cobrança individual de diferenças remuneratórias. O reconhecimento judicial do direito à promoção funcional impõe ao Estado o pagamento dos efeitos financeiros retroativos, não sendo a suspensão temporária prevista em lei estadual (em razão de desequilíbrio fiscal) uma causa impeditiva definitiva da percepção do crédito, sobretudo quando o Estado não comprova que o pagamento das parcelas viola o limite de gastos com pessoal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV.

Lei nº 10.470/2015, art. 3º.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, §1º, IV.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1911165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

TJES, Mandado de Segurança 100160055032, Rel. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017.

STF, ADI nº 5660/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese,
alega o Requerente, em epítome, que é servidor do Poder Judiciário Estadual e que foi promovido na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre Novembro/2016 (impetração do Mandado de Segurança) e Agosto/2019, data em que o Requerido passou a lhe pagar o reajuste remuneratório.

Ao final, o juízo sentenciante, assim, decidiu:

Por todo o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao Requerente
Savio Pimentel Citty
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais,

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No que tange à prejudicial de mérito, aplico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Destarte, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000, mantenho o entendimento adotado em sede de sentença quanto ao não reconhecimento da prescrição sobre as parcelas almejadas.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pela Recorrido, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de novembro/2016 a agosto de 2019 (mês anterior a incorporação da promoção).

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, o Recorrida recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Estado não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o Recorrente não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a recorrida das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de novembro/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.